Tribunal: STF
Processo: Rcl 42428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Reginaldo da Silva Junior, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 15ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0523806-93.2019.4.05.8300.
    2. A parte reclamante aponta, como causa de pedir desta reclamação, afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090.
    3. Argumenta que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a Taxa Referencial - TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    4. Requer a procedência desta reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco nos autos do Processo nº 0523806-93.2019.4.05.8300, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Por fim, postula a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Reproduzo os dispositivos em comento:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Confira-se a jurisprudência desta Casa: 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, §§ 2º e 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA EMBARGANTE” (Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009).
     “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
     I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19.9.2008).
    Nestes termos, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    4. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR). Na oportunidade, o Ministro Relator da mencionada ADI assim consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    5. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “ [...] 
    No que concerne aos índices de correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não obstante a sucessão de leis, decretos e resoluções que trataram de especificar como se daria a remuneração dos saldos dessas contas, observo que, há muito, o índice aplicado para a correção monetária de saldo de FGTS é o mesmo usado para a correção de conta-poupança.
    [...]
    Dessa forma, não obstante a insurgência da parte autora quanto à aplicação da TR para a correção de saldo de FGTS, bem como no tocante a sua forma de cálculo, trata-se de um índice previsto em lei. Não cabe ao Poder Judiciário inovar, conferindo novo índice que não o previsto por lei específica, até mesmo porque inexistente qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à aplicação da TR para a correção do saldo de FGTS. 
    Com efeito, em minucioso estudo sobre a matéria no processo 0518311-78.2013.4.05.8300, realizado pela Excelentíssima Sra. Juíza Federal Dra. Danielle Souza de Andrade e Silva Cavalcanti, restou bem lembrada a “natureza institucional” do FGTS, e como tal a necessidade de submissão à legislação infraconstitucional quanto aos critérios para a sua correção monetária.
    [...]
    Assim, entendo inexiste direito a regime jurídico quanto à fixação de critérios para a correção de saldo de FGTS. Tais critérios podem sofrer alteração por lei infranconstitucional. E atualmente a TR é a taxa aplicável ao saldo de FGTS, por força das leis supramencionadas.
    [...]
    Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido, de modo que extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC. Sem a condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância judicial (Lei nº 9.099/1995, artigo 55, primeira parte). Defiro os benefícios da justiça gratuita acaso requeridos. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se a baixa definitiva dos autos.”
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 34263, Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2020, Rcl 38321, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 523806-93.2019.4.05.8300, em trâmite na 15ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora